Tribunal: STF
Processo: SE 3638
Classe: SE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-19
Data de publicação: 1986-02-19

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. ADOÇÃO. A REGRA DO ARTIGO 369 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO NÃO E DE ORDEM PÚBLICA, MAS DE INTERESSE PÚBLICO, NÃO TENDO EFICÁCIA DE LEX-FORI, EM FACE DA ADOÇÃO REGIDA POR LEI DE
ESTADO. O CÓDIGO CIVIL ALEMÃO PREVE, NO PAR-1.745, A DISPENSA DO REQUISITO DA DIFERENÇA MÍNIMA DE IDADE ENTRE ADOTANTE E ADOTADO, PODENDO A SENTENÇA DE ADOÇÃO, PROFERIDA NAQUELE PAÍS, SER HOMOLOGADA.